Tribunal: TJMT
Processo: 1010537-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010537-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), LEOPOLDO LUIZ CUSTODIO - CPF: 838.892.801-53 (PACIENTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (IMPETRANTE), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE CERIOLI - CPF: 036.291.691-80 (VÍTIMA), RODRIGO NIZA SOARES - CPF: 029.184.351-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
TESE
DE NULIDADE PROBATÓRIA
. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE POLICIAL
. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À
ALEGADA
PERMANÊNCIA EM UNIDADE POLICIAL
.
NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE NULIDADE E DESCLASSIFICAÇÃO
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS DE AUTORIA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu
a
prisão em flagrante
do paciente
em preventiva pela suposta prática do crime de incêndio (art. 250 do Código Penal)
.

2.
A decisão impugnada converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por elementos informativos colhidos na fase investigativa,
além da prática de novo crime da mesma natureza
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar
a possibilidade de conhecimento das teses de nulidade probatória, desclassificação da conduta e
de
ilegalidade da custódia por permanência em unidade polic
ial;

(
ii
) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;

(
iii
) aferir eventual violação ao princípio da homogeneidade;

(
iv
) avaliar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O
habeas corpus
não admite dilação probatória nem substitui
as
vias
recursais
ordinárias, razão pela qual não se conhecem
das
teses que demandam aprofundado exame fático-probatório ou que não foram apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.

5.

A alegação de constrangimento ilegal decorrente da permanência do paciente em unidade policial resta prejudicada pela perda superveniente do objeto, diante da regularização da situação carcerária, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

6.

A prisão preventiva demanda a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a indicação concreta do
periculum
libertatis
, sendo suficientes, para tanto, elementos informativos mínimos idôneos a amparar a imputação, tais como relatos testemunhais coerentes, identificação do veículo vinculado ao fato e apreensão de combustível em contexto compatível com a dinâmica delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

7.
O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por elementos da vida pregressa do agente e por registros policiais, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

8.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
, sendo inaplicável, nesse contexto, a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se a consideração de inquéritos policiais e ações penais em curso para aferição do risco de reiteração delitiva.

9.
O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, devendo eventual análise acerca de desclassificação da conduta ou do regime de cumprimento de pena ser realizada no momento processual adequado, à luz da imputação vigente.

10.
A
s medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes quando as circunstâncias concretas indicam a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
1. O
habeas corpus
não comporta
o exame
de matérias que demandem dilação probatória ou
que não tenham sido
apreciadas
p
ela
instância de origem. 2.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e o risco à ordem pública (
periculum
libertatis
), nos termos do art. 312 do CPP.
3.
Registros policiais e processos em andamento, embora
in
aptos à exasperação da pena, podem ser considerados,
em sede
cautelar e
sem caráter
condenatóri
o
, para demonstrar risco concreto de reiteração delitiva e justificar a custódia preventiva.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
. 5. O princípio da homogeneidade não autoriza antecipação de juízo sobre eventua
l desclassificação da conduta. 6.
As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se revelam insuficientes para neutralizar os riscos concretos do caso”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e 659; CP, art. 250.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC no 776.864/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.12.2022; STJ,
AgRg
no HC no 882.660/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado
em favor de
Leopoldo Luiz Custódio
,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo de Juína
/MT
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no art. 250 do Código Penal
(incêndio)
.

Sustenta, em síntese
,
a nulidade das provas, sob alegação de invasão domiciliar mediante coação; a atipicidade da conduta ou sua desclassificação para o delito de dano qualificado; a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; a violação ao princípio da homogeneidade; a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, por fim, o constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em unidade policial
inadequada
.

Requer, liminarmente,
o relaxamento da prisão, em razão da ilegalidade do flagrante,
expedindo-se o competente
alvará de soltura
, ou, subsidiariamente, a
revogação da prisão preventiva com ou sem a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do Código de Processo Penal.

O
pedido liminar foi indeferido
pelo Desembargador
plantonista
.

A autoridade
apontada como
coatora prestou
as
informações.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio d
e
parecer d
o

D
r.

Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se
pelo conhecimento parcial da ação e, no
mérito
,
pel
a

denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Inicialmente, conforme
arguido

pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se delimitar o âmbito de cognição do presente
habeas corpus
, em observância à sua natureza constitucional e ao seu rito célere, que exigem prova pré-constituída, não comportam dilação probatória e não se prestam à substituição das vias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.

N
esse
ponto,
não se conhece da tese de nulidade probatória fundada em suposta invasão de domicílio mediante coação. A controvérsia instaurada demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente para aferir a higidez do consentimento da moradora e as circunstâncias da atuação policial, o que se mostra incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Ademais, a matéria não foi submetida à apreciação exauriente do juízo natural, o que impede sua análise originária por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância.

No mesmo sentido, a pretensão de desclassificação da conduta para o delito de dano qualificado também não comporta conhecimento. A aferição da existência de perigo comum
–
elementar do tipo previsto no art. 250 do Código Penal
–
depende da análise técnica da extensão do incêndio, do potencial de propagação e das circunstâncias concretas do evento, aspectos que reclamam instrução probatória adequada, inviável na presente via.

Por fim,
em relação
à
alegação
de constrangimento ilegal decorrente da permanência do paciente em unidade policial,
verifica-se
a perda superveniente do objeto. Consoante se extrai dos autos, houve regularização da situação carcerária, com a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível, circunstância que esvazia o interesse processual quanto ao tema, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
não conheço da impetração quanto a tais pontos
.

MÉRITO

Remanesce a
análise das
tese
s

de

ausência de requisitos e fundamentos da
prisão preventiva
e de violação ao princípio da h
omogeneidade
.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar exige a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

No caso
, a decisão que decretou a prisão preventiva consignou que a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria restaram consubstanciados
por meio d
os elementos informativos produzidos pela autoridade policial,
especialmente a partir dos relatos testemunhais, do reconhecimento do veículo utilizado e da apreensão de recipientes contendo combustível na residência do paciente, circunstâncias que, em conjunto, conferem suporte mínimo à imputação.

Relativamente ao
periculum
libertatis
, verifica-se que o decreto prisional
se encontra
adequadamente fundamentado em elementos concretos, não se limitando à gravidade abstrata do delito. O juízo de origem destacou dados objetivos relativos à vida pregressa do paciente, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva
,
justificando-se a medida extrema na necessidade imperiosa de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, legitima
m
a custódia
preventiva
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

S
em embargo d
a alegação d
o impetrante
de
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

A
cerca da
alegação de afronta à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
, é importante salientar que
referido enunciado possui incidência restrita à dosimetria da pena, vedando a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, não se aplicando, portanto, à análise dos requisitos da prisão preventiva.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a consideração de registros policiais e processos em andamento como elementos aptos a demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido:

Esta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva[...]'" (
AgRg
no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022).
”
(
AgRg
no HC n. 882.660/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024)
.

No caso concreto, há notícia de histórico de ocorrências policiais, bem como de execução penal em curso, circunstâncias que, embora não sirvam para antecipar juízo de culpabilidade,
revelam padrão de comportamento indicativo de risco à ordem pública, não sendo utilizados como antecipação de juízo de culpabilidade, mas como elementos cautelares aptos a evidenciar a necessidade da prisão preventiva.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade,
assevera-se que a
análise da proporcionalidade da prisão preventiva deve ser realizada à luz da imputação vigente, não sendo possível, nesta fase processual, antecipar cenários hipotéticos acerca de eventual desclassificação da conduta ou fixação de regime prisional mais brando. Tal raciocínio configura indevida antecipação do mérito da ação penal.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
o
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto,
a
existência da materialidade
,
os indícios suficientes da autoria delitiva
e
a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a decisão ora mantida apresenta fundamentação concreta, individualizada e lastreada em elementos extraídos dos autos, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se tratando de motivação abstrata ou genérica.

Por fim, cumpre analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, todavia, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para acautelar os riscos que justificam a
prisão preventiva
, considerando-se as peculiaridades do caso
,
o
modus operandi
d
a conduta
e a necessidade de
garantia da ordem pública
.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, estando a custódia cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Ante
o exposto
,
em consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONHEÇO PARCIALMENTE desta ação constitucional

e
, no mérito,

DENEGO
a ordem de

habeas corpus

impetrad
a

em favor de
Leopoldo Luiz Custódio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026